Tribunal: TJBA
Processo: 8001953-18.2025.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001953-18.2025.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

APELADO: JOSE VICENTE DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, ao fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, em razão de o endereço não ser atendido pelos Correios, é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor, à luz do entendimento firmado no Tema nº 1.132 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, embora a mora seja
ex re
, o ordenamento jurídico exige a comprovação do envio eficaz da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, como requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4.

A tese firmada no Tema nº 1.132 do STJ pressupõe o efetivo envio da notificação ao endereço indicado no contrato, o que não se verifica quando a correspondência sequer pode ser entregue por inexistência de cobertura postal na localidade.

5.

No caso concreto, a anotação “não procurado” no aviso de recebimento demonstra a frustração do envio da notificação, não havendo prova da constituição em mora.

6.
Oportunizada a emenda da inicial para saneamento do vício, a parte autora deixou de adotar outros meios idôneos de notificação, como serviço de entrega privada ou cartório extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’, quando o endereço não é atendido pelos Correios, não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário. 2. O Tema nº 1.132 do STJ é inaplicável quando não demonstrado o efetivo envio da notificação ao endereço contratual.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132); TJBA, Apelação nº 80009134520248050079, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 80004786520228050039, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 14.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº
8001953-18.2025.8.05.0244
, sendo Apelante
o

BANCO VOTORANTIM S.A.
e Apelado
JOSÉ VICENTE DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7